Tribunal: TJSP
Processo: 1001993-81.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO – Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em equipamentos em razão de oscilação na rede elétrica – Desnecessidade de pedido administrativo – Teoria do risco administrativo – Fornecedora de

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO – Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em equipamentos em razão de oscilação na rede elétrica – Desnecessidade de pedido administrativo – Teoria do risco administrativo – Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.